Tribunal: TJDFT
Processo: 0000402-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0000402-19.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ULISSES FERREIRA GUTERRES EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 18068927) opostos por ULISSES FERREIRA GUTERRES contra CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL em face de Acórdão (ID 18062212) que acolheu a preliminar de carência da ação por falta de interesse processual para anular a sentença recorrida e julgar extinto o processo. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de agosto de 2020 19:21:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador